Tribunal: TJSP
Processo: 1021268-76.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
das pela LM no 12.475/2006 e Decreto Municipal no 12.475/2012 – Possibilidade da cobrança retroativa da multa – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, do tipo do descumprimento administrativo e da natureza da multa (PROCON) – Reconhecimento da desproporcionalidade do valor total da multa aplicada relativamente à gravidade da infração cometida (ausência do correto número de guarda-volumes à disposição dos clientes) – Redução do valor da multa com amparo no artigo 57 do CDC – Precedentes – Sentença reformada em pequena parte – Sucumbência mínima da embargada-apelada – Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1021268-76.2022.8.26.0114; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 18/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2025

Data de publicação:

18/03/2025

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Multa aplicada pela Fundação PROCON com fundamento na LM no 12.475/2006 e Decreto Municipal no 17.747/2012, que "dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito de manter guarda-volumes à disposição de seus clientes" – Município de Campinas – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante –

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Multa aplicada pela Fundação PROCON com fundamento na LM no 12.475/2006 e Decreto Municipal no 17.747/2012, que "dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito de manter guarda-volumes à disposição de seus clientes" – Município de Campinas – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante – Cabimento parcial, apenas quanto ao pedido subsidiário – Instituição financeira que foi devidamente intimada dos autos de infração e, inclusive, ofereceu defesa na esfera administrativa, que foi apreciada e rejeitada – Nulidade do processo administrativo ou mesmo da CDA não reconhecida – Título que preenche todos os requisitos do art. 2o, § 5o e § 6o, da LEF, indicando expressamente se tratar de dívida não tributária – Executado-embargante admitindo que, à época dos fatos, desde a notificação prévia e até o momento do ato fiscalizatório, que culminou com a lavratura do AIIM 22/01/2015 não cumpriu a LM que originou a multa – Inviabilidade do afastamento ou a desconstituição da penalidade – Ausência de comprovação de que, no período considerado, a instituição financeira cumpriu as medidas implementadas pela LM no 12.475/2006 e Decreto Municipal no 12.475/2012 – Possibilidade da cobrança retroativa da multa – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, do tipo do descumprimento administrativo e da natureza da multa (PROCON) – Reconhecimento da desproporcionalidade do valor total da multa aplicada relativamente à gravidade da infração cometida (ausência do correto número de guarda-volumes à disposição dos clientes) – Redução do valor da multa com amparo no artigo 57 do CDC – Precedentes – Sentença reformada em pequena parte – Sucumbência mínima da embargada-apelada – Recurso provido em parte.